Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703642-92.2024.8.07.0012 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, A. L. M. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO APELADO: A. L. M. R. C., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte autora, ora Apelada, para que se manifeste sobre a manifestação id 66754331, conforme requer a Douta Procuradoria de Justiça- id 67263524. Prazo: 5 (cinco) dias Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora